Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712037-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA ROCHA AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DA SILVA ROCHA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CLAUDIO MARCIO ALVES DE LIMA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Eis o teor do decisum agravado (ID 116006122 do processo de referência): De fato, a verbas alimentares são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. A simples alegação de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Isso porque não se pode presumir que todo e qualquer saldo existente em conta bancária do executado provenha do salário ali depositado. Além de que o sistema sisbajud apresenta opção para penhora ou não em conta salário. No presente feito, esta opção não foi assinalada, conforme protocolo de ID 109953912. Em que pese o art. 833, IV do CPC estabelecer ser impenhorável o valor recebido a título de salário, certo é que é preciso se fazer prova disso. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO MONTANTE PARA QUE HAJA O LEVANTAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu o pedido de levantamento da penhora de valores, realizado via BACENJUD em agosto de 2020. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. Por outro lado, no caso dos autos, não houve comprovação, por parte da devedora, que o valor penhorado em sua conta bancária se trata de verba alimentar. 3.1. Por mais que alegue que a parte executada é idosa e não consegue diligenciar à busca dos documentos solicitados, em virtude da pandemia, é indispensável a prova acerca da natureza alimentar da verba penhorada para que a constrição, ainda que de forma parcial, seja afastada. 3.2. Nos dias atuais, em que qualquer pessoa pode consultar contracheques e extratos bancários de forma online ou por meio de aplicativo, não configura desarrazoada a exigência formulada pelo juiz, para que a parte comprove a origem da verba penhorada. 4. Precedentes desta Corte: "[...] Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso". (07056715920218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1361113, 07007190320218079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado não apresenta sequer os extratos bancários que demonstrem recebimento de salário e efetivação do bloqueio. Quanto ao argumento de impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos depositados em conta poupança (art. 833, X, do CPC), não há qualquer evidência de que o valor penhorado está em conta nessa natureza ou em conta investimento com objetivo exclusivo de reserva financeira. O executado não apresentou provas que corroborem com a alegação da natureza alimentar e impenhorável do montante bloqueado. Assim, rejeito a impugnação à penhora e declaro efetivada a penhora do valor de R$ 588,19. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS em favor do exequente para a conta bancária ou chave PIX indicada em ID 115248684. A advogada do exequente possui poderes para receber e dar quitação (ID 75291604). Quanto ao pedido de penhora do veículo, antes deferi-la, fica o exequente intimado a apresentar todos os débitos do veículo (IPVA, licenciamento, multas, dentre outros), para se analisar a viabilidade da penhora para quitar eventuais débitos e parte ou integralidade da dívida exequenda, tendo em vista que se trata de um veículo do ano de 1987. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Caso não subsista interesse na penhora do veículo, deve indicar bens do devedor à penhora, no mesmo prazo. O recorrente impugna o bloqueio de valores, via SISBAJUD, sob o argumento de que se trata de verba salarial, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não se olvida que de acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. No entanto, de um juízo perfunctório, os documentos mencionados pelo agravante (ID 113496059 – págs. 12 e seguintes) não tem o condão de demonstrar que a quantia encontrada na conta bloqueada advém de seu salário. Outrossim, o art. 833, inciso X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Todavia, a importância penhorada não foi encontrada em conta poupança, bem como inexiste prova de que o montante estava sendo utilizado para fins de reserva financeira. Para justificar o bloqueio ora impugnado, a decisão agravada consignou que o pedido de desconstituição da penhora não tem abrigo, pois o devedor não apresenta qualquer documento comprobatório de que a quantia constrita se encontrava em caderneta de poupança ou em conta investimento com fins de salvaguarda. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Assim, se o recorrente não comprova que os valores depositados enquadram-se nas hipóteses albergadas pelo art. 833 do CPC, não há razão, em princípio, para ser desconstituída a penhora realizada. Registre-se, ainda, que a legislação citada refere-se aos casos de improbidade administrativa, situação diversa do caso em análise, pois se trata de execução advindas de títulos extrajudiciais (cheques). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 22 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador